Tribunal: STF
Processo: RE 1256768
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO E TRABALHISTA. CONTRIBUIÇÕES AO PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR INCIDENTES SOBRE VERBAS DO CONTRATO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INCIDÊNCIA SOBRE PARCELAS SALARIAIS RECONHECIDAS EM JUÍZO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o julgado proferido pela Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho no Agravo em Recurso de Revista com Agravo n. TST-Ag-ARR-53-97.2017.5.12.0010: 
    “AGRAVO. RECURSO DE REVISTA COM AGRAVO. RECURSO DE REVISTA REGIDO PELA LEI Nº 13.015/2014. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONDENAÇÃO DO EMPREGADOR. PEDIDO DE CONTRIBUIÇÕES AO PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES VERBAS DECORRENTES DO CONTRATO DE TRABALHO POSTULADAS NESTA DEMANDA. DECISÃO MONOCRÁTICA COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 251, INCISO III, DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. Não merece provimento o agravo que não desconstitui os fundamentos da decisão monocrática, pela qual foi declarada a competência da Justiça do Trabalho. Agravo desprovido” (fl. 1, e-doc. 45).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 54).
    2. Em 9.5.2018, a Quarta Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Segunda Região conheceu dos recursos ordinários interpostos pelas partes (n. 0000053-97.2017.5.12.0010) e, no mérito, negou-lhes provimento:
    “’PARCELAS TRABALHISTAS RECONHECIDAS EM JUÍZO. REPERCUSSÃO NAS CONTRIBUIÇÕES AO PLANO E NO VALOR DOS BENEFÍCIOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. A incompetência material da Justiça do Trabalho, fixada pelo e. STF no julgamento do RE 586453/SE e do RE 583050/RS, alcança os pedidos de reflexos, decorrentes de verbas reconhecidas em juízo, nas contribuições aos planos e nos benefícios pagos por entidade de previdência complementar privada’ (Súmula nº 107 do TRT/12)” (e-doc. 16). 
    3. Em 29.3.2019, o Ministro Freire Pimenta, Relator do Recurso de Revista n. TST-ARR-53-97.2017.5.12.0010, interposto pelo recorrido, conheceu do recurso por divergência jurisprudencial e, no mérito, a ele deu provimento reconhecendo competente a Justiça do Trabalho para processar e julgar o pedido de condenação do empregador no recolhimento das contribuições de previdência privada (e-doc. 34).
    Contra essa decisão Banco do Brasil S/A interpôs agravo (e-doc. 36).
    4. O recorrente alega contrariados o inc. I do art. 114 e o § 2º do art. 202 da Constituição da República e o paradigma da sistemática da repercussão geral no RE n. 586.453, Tema 190, ao argumento de que “a competência para o julgamento de obrigação decorrente de um contrato privado de previdência complementar, firmado entre o reclamante e a PREVI, é da Justiça Comum, pois a controvérsia refere-se a direito previdenciário, e não a direito do trabalho” (fls. 2-3, e-doc. 56).
    Sustenta que “a lide versa exatamente sobre a mesma controvérsia, acerca da competência da Justiça do Trabalho para julgar pedido de recolhimento de contribuições para a PREVI incidentes sobre parcelas deferidas nesta Reclamatória, cuja Sentença foi proferida após 20.02.2013, data fixada na modulação de efeitos estabelecida pelo STF” (fl. 5, e-doc. 56).
    Pede “se digne Vossa Excelência, usando do juízo de retratação, reconsiderar o despacho que negou seguimento ao recurso do agravante quanto à incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir a questão referente ao recolhimento de contribuição para a PREVI, ou, caso assim não entenda, submeta este Agravo ao julgamento da Egrégia Turma, a quem, desde logo, requer-se o seu justo provimento, nos termos da fundamentação supra, para determinar o regular processamento do recurso” (fl. 6, e-doc. 56).
    5. Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso (e-doc. 63).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    6. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 586.453-RG, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, Tema 190, o Plenário deste Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral e decidiu que “compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013”.
    Não é o caso, entretanto, de aplicação desse tema de repercussão geral, pois, na espécie, discute-se o recolhimento pelo empregador de contribuições para a entidade de previdência privada em decorrência das parcelas salariais, sendo “a Justiça do Trabalho competente para apreciar pedido de recolhimento pelo empregador, em prol de entidade de previdência complementar privada, de contribuições incidentes sobre parcelas trabalhistas deferidas em juízo, nos termos do artigo 114, IX, da Constituição Federal, independentemente de o vínculo empregatício ainda estar vigente ou de o trabalhador já fazer jus ao recebimento de benefício” (fls. 2-3, e-doc. 34).
    O Tribunal de origem afastou a aplicação do Recurso Extraordinário n. 586.453-RG por entender que “o pleito em questão não se refere ao pagamento de diferenças de complementação de aposentadoria, mas sim à ‘condenação do reclamado ao pagamento das contribuições devidas à PREVI/CASSI sobre as verbas pleiteadas na ação, sendo que as contribuições relativas a cota pessoal devem ser arcados pelo empregador, responsável pelo atraso de recolhimento, que deverá arcar inclusive com os juros de mora e correção monetária sobre as contribuições, conforme fundamentação, parcelas vencidas e vincendas, a liquidar’” (fl. 3, e-doc. 34). 
    8. O exame da pretensão do recorrente exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito do Trabalho. 3. Conflito negativo de competência. Complementação de aposentadoria. Entidade de previdência privada. Competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as causas nas quais a causa de pedir e o pedido não se limitam somente ao pedido de complementação de aposentadoria, mas também fazem referência a outros requerimentos relacionados ao vínculo trabalhista. 4. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.089.108-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.8.2018).
    Confiram-se também as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário n. 1.256.766/PR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 28.2.2020, no Recurso Extraordinário n. 1.250.017/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 17.2.2020, no Recurso Extraordinário n. 1.242.249/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 26.11.2019, e no Recurso Extraordinário n. 1.221.534/DF, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.10.2019.
    Nada há prover quanto às alegações do recorrente.
    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 4 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora